Tribunal: TJMT
Processo: 1022017-30.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022017-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), LUIS EDIVALDO DAGUANO - CPF: 193.625.448-49 (AGRAVANTE), CLARICE DA SILVA DAGUANO - CPF: 138.084.941-15 (AGRAVANTE), UBIRAJARA JOSE ALVES CORREA - CPF: 063.832.381-91 (AGRAVANTE), WALDIR DIAS DE MOURA - CPF: 327.412.191-68 (AGRAVADO), KAMILA RIBEIRO DE MOURA - CPF: 049.452.241-02 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CLARICE DA SILVA DAGUANO (AGRAVANTE), LUIS EDIVALDO DAGUANO - CPF: 193.625.448-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), ABEL ALBINO DE ARRUDA - CPF: 111.451.881-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1022017-30.2023.8.11.0000

EMENTA:

AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NO IMEDIATO RECONCEIMENTO DA RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCAIS DE EMPRESAS E DE AFASTAMETO DE SÓCIO DA AMINISTRAÇÃO DA EMPRESA – FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O PERIGO DE DEMORA – QUESTÕES QUE DESAFIAM O CONTRADITÓRIO E A INSTRUÇÃO DO PROCESSO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A necessidade da realização de instrução possibilita o indeferimento de pedido formulado em sede de tutela de urgência, notadamente se as questões arguidas na petição inicial desafiam o contraditório e a instrução do processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1022017-30.2023.8.11.0000

Agravantes:

Luis Edivaldo Daguano,
Ubirajara Jose Alves Correa, Espólio de Clarice da Silva Daguano

Agravados:

Waldir Dias De Moura, Kamila Ribeiro De Moura

RELATÓRIO.

E. Câmara:

A
gravo de Instrumento
interposto pelo autor
Luiz Edivaldo Daguano

contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª
Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Tutela Cautelar de Rescisão Contratual
n. 1021408-21.2023.8.11.0041
proposta por
Luís Edivaldo Daguano
,
Espólio de Clarice da Silva Daguano
e

Ubirajara José Alves Correa

aqui agravantes
em face de
Waldir Dias de Moura
e
Kamila Ribeiro de Moura
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu a tutela cautelar antecedente consistente no pedido de
“resolução dos contratos de cessão de quotas e seus aditivos; o imediato afastamento dos requeridos dos atos de gestão das empresas; o encaminhamento de ofício a Jucemat para promover a alteração do contrato social das empresas, restabelecendo 50% das quotas sociais”.

Os autores
Luís Edivaldo Daguano
,
Espólio de Clarice da Silva Daguano
e

Ubirajara José Alves Correa
aqui agravantes explicam ter firmado com os requeridos aqui agravados

Waldir Dias de Moura
e
Kamila Ribeiro de Moura
contrato de compra e venda das quotas sociais da empresa
Daguano & Correa Ltda. - EPP (Flora Química) e Comercial Fakle-EPP
, contudo os requeridos aqui agravados não cumpriram com a obrigação, em particular, de regularização de débitos pré-existentes relacionados a créditos trabalhistas, tributários, previdenciários e cíveis, bem como deixaram de transferir as quotas sociais, levando a cobrança judicial.

Informam ter notificado extrajudicialmente os requeridos agravados quanto a rescisão automática dos contratos de compra e venda e alegam os documentos comprovam o descumprimento do pacto. Tanto assim, que não houve a transferência das quotas sociais, de maneira que desnecessária a dilação probatória para este fim.

Do mesmo modo, dizem quanto a obrigação de pagamento dos encargos tributários, previdenciários, cíveis e trabalhistas, o que tem resultado em execuções fiscais e trabalhistas em face deles (autores agravantes).

Realçam quanto a cláusula resolutiva expressa, de maneira que os instrumentos firmados já se encontram legalmente rescindidos.

Requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para o fim de declarar a rescisão dos contratos de cessão de quotas sociais e de seus aditivos.

A antecipação da tutela para o recurso foi indeferida (id. 182875692) e contra referida decisão os autores agravantes opuseram Embargos de Declaração (id. 184120695).

Sem contraminuta/contrarrazões (certidão, id. 192916174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1022017-30.2023.8.11.0000

Agravantes:

Luis Edivaldo Daguano,
Ubirajara Jose Alves Correa, Espólio de Clarice da Silva Daguano

Agravados:

Waldir Dias De Moura, Kamila Ribeiro De Moura

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste A
gravo de Instrumento
interposto pelo autor
Luiz Edivaldo Daguano

é saber se é caso de reforma da decisão agravada, que indeferiu o pleito dos autores agravares de tutela cautelar antecedente consistente no pedido de
“resolução dos contratos de cessão de quotas e seus aditivos; o imediato afastamento dos requeridos dos atos de gestão das empresas; o encaminhamento de ofício a Jucemat para promover a alteração do contrato social das empresas, restabelecendo 50% das quotas sociais”.

Cuida-se, na origem, de
Tutela Cautelar de Rescisão Contratual
proposta por
Luís Edivaldo Daguano
,
Espólio de Clarice da Silva Daguano
e

Ubirajara José Alves Correa

aqui agravantes
em face de
Waldir Dias de Moura
e
Kamila Ribeiro de Moura
, em que os autores recorrentes pretendem que
seja determinada a resolução dos contratos de cessão de quotas e seus aditivos firmados com os requeridos agravados e o imediato afastamento dos requeridos dos atos de gestão das empresas, bem como o encaminhamento de ofício a Jucemat para promover a alteração do contrato social das empresas, restabelecendo 50% das quotas sociais.

Conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido de tutela para este Agravo, a matéria não se apresenta simples, inclusive, chama atenção o fato de que um dos autores,
Ubirajara José Alves Correa
, figura no polo passivo da Ação Monitória n. 1030335-44.2021.8.11.0041 ajuizada pelo primeiro agravante,
Luis Edivaldo Daguano
,
para o recebimento do preço devida pela compra e venda
.

Assim, até que os questionamentos apontados sejam mais bem esclarecidos na origem,
mostra-se prudente a manutenção dos efeitos da decisão impugnada, ao menos, até que ocorra o contraditório e a instrução do

processo
.
Aliás,

como bem pontuou a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve e corrobora
:

“
Em síntese, pugna a parte autora pela concessão de tutela cautelar antecedente, para que seja determinada a resolução dos contratos de cessão de quotas e seus aditivos; o imediato afastamento dos requeridos dos atos de gestão das empresas; o encaminhamento de ofício a Jucemat para promover a alteração do contrato social das empresas, restabelecendo 50% das quotas sociais.

No caso dos autos, em sede de cognição sumária,
não é possível compelir a requerida ao atendimento dos pedidos da parte autora
.

Em que pese à alegação de ausência de quitação do preço estabelecido das vendas das quotas sociais, nesse momento processual, não é possível verificar os requisitos autorizadores para concessão da tutela cautelar antecedente, haja vista que o contrato foi pactuado no ano de 2015,
SENDO NECESSÁRIA A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA MELHOR ELUCIDAÇÃO DOS FATOS
.

Ademais, importante ressaltar que o Senhor Ubirajara José Alves Correa, parte integrante no polo ativo do presente processo, consta também como parte requerida (devedora) nos autos da Ação Monitória, que discute o mesmo negócio jurídico.

Dessa forma, INDEFIRO a tutela cautelar antecedente.”

Importante registrar que ainda que a apreciação da cláusula automática de rescisão contratual e dos seus efeitos também desafiam o contraditório e a instrução do processo.

E a necessidade de instrução do processo possibilita o indeferimento do pedido formulado em sede de tutela de urgência, conforme é a orientação desta e. Câmara lançada na ementa proferida no Agravo nº 1024392-38.2022.811.0000, julgado em 1.2.2023. Veja a citada ementa:

“
AGRAVO – AÇÃO DE
NULIDADE DE ATO JURÍDICO –
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSTAÇÃO E CASSAÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS DE DOAÇÃO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE USUFRUTO – QUESTÃO QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A necessidade da realização de instrução
para resolver ocorrência de eventuais vícios na doação de imóvel, feita pelos pais ao filho, cujo ato já foi objeto de homologação judicial,
possibilita o indeferimento de pedido formulado em sede de tutela de urgência
, consistente na suspensão dos efeitos da referida doação.”
(grifei).

Realça-se a possibilidade de reanálise, na origem, do pleito formulado em sede de tutela de urgência assim que evidenciada a existência de elementos suficientes para tanto.

Com o julgamento do mérito deste Agravo acha-se sem objeto os Embargos de Declaração opostos contra a decisão que indeferiu os efeitos da antecipação da tutela para este recurso.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que
indeferiu a tutela cautelar antecedente consistente no pedido de
“resolução dos contratos de cessão de quotas e seus aditivos; o imediato afastamento dos requeridos dos atos de gestão das empresas; o encaminhamento de ofício a Jucemat para promover a alteração do contrato social das empresas, restabelecendo 50% das quotas sociais”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024